Tribunal: TJES
Processo: 0008657-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008657-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008657-89.2021.8.08.0035

APELANTE: EMERSON DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Emerson da Silva Ferreira contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio e a atipicidade da conduta pela ausência de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a alteração do regime e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a validade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado e sem registro audiovisual, mas confirmado por confissão judicial; (ii) estabelecer a tipicidade da posse de munição desacompanhada de arma de fogo; (iii) determinar a possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade para réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões ou consentimento do morador. A confissão judicial do réu, assistido por defesa técnica, confirmando a autorização voluntária para a entrada dos policiais, supre a ausência de registro audiovisual e afasta a alegação de ilicitude da prova, validando o ato administrativo (Tema 280 do STF e HC 598.051/SP do STJ).

O crime de posse irregular de munição classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta. A ausência de arma de fogo não afasta a tipicidade formal ou material, pois o objeto jurídico tutelado consiste na segurança pública e paz social, colocados em risco pela posse de artefatos bélicos à margem do controle estatal.

A reincidência, isoladamente, não impõe o regime semiaberto quando a pena aplicada não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais mostram-se favoráveis. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula 269 do STJ para fixação do regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se socialmente recomendável quando a reincidência não se opera em virtude da prática do mesmo crime e a medida revela-se suficiente para reprovação e prevenção do delito, conforme o § 3º do art. 44 do Código Penal.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, inexistindo previsão legal para isenção com base na hipossuficiência. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial do réu confirmando a autorização para ingresso policial supre a ausência de registro audiovisual do consentimento.

A posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato.

É admissível a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente não específico, mediante análise das circunstâncias judiciais e da suficiência da medida.

Dispositivos relevantes citados: art. 12 da Lei 10.826/2003; alínea c do § 2º e § 3º do art. 33, e § 3º do art. 44, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, HC 598.051/SP; STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no REsp n. 2.171.431/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008657-89.2021.8.08.0035

APELANTE: EMERSON DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON DA SILVA FERREIRA
em face da r. Sentença de
ID 14259972
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena total de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões apresentadas.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência do acusado, argumentando a ausência de mandado judicial e a inexistência de fundadas razões ou consentimento válido para a medida.

Não obstante os argumentos defensivos, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando conferir maior segurança jurídica e proteção ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, firmou o entendimento, no
Habeas Corpus
nº 598.051/SP, de que o consentimento do morador para o ingresso de agentes estatais deve ser comprovado, preferencialmente, mediante registro escrito ou audiovisual, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar a legalidade da medida.

No caso em apreço, embora a diligência policial não tenha sido documentada por escrito ou registrada em vídeo no momento da abordagem, a análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório supre tal formalidade e afasta a alegação de ilicitude.

Isso porque, ao ser interrogado em juízo, sob as garantias constitucionais e na presença de seu advogado constituído, o próprio apelante
confessou expressamente que a versão apresentada pelos policiais era verdadeira
. Em seu relato judicial, o réu não apenas admitiu a posse dos artefatos, mas também confirmou ter franqueado a entrada da guarnição, contextualizando o ato com as dificuldades emocionais e financeiras que atravessava à época, decorrentes de um processo de divórcio e situação econômica precária.

Nesse contexto, o apelante confirmou perante a autoridade judiciária que informou voluntariamente aos policiais que possuía munições e apetrechos em sua residência, autorizando o ingresso para a apreensão. A confissão judicial, realizada com assistência técnica de advogado particular, reveste-se de credibilidade suficiente para corroborar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes de segurança, sanando a ausência de registro audiovisual do consentimento.

A voluntariedade do ato, ratificada em juízo pelo titular do direito fundamental, afasta a tese de coação ou invasão arbitrária. Portanto, restando comprovado o consentimento do morador através de sua própria confissão judicial, não há que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas derivadas.

Diante dessas circunstâncias,
afasto a preliminar suscitada pela defesa
.

II – DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme Auto de Apreensão e Laudo Pericial nº 5.567/2021, que atestou a eficiência das munições, aliados à confissão do réu e aos depoimentos dos policiais militares.

Extrai-se da denúncia, e restou comprovado na instrução, que no dia 12 de maio de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Grande Vitória, Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
17 (dezessete) cartuchos calibre .38 deflagrados, 16 (dezesseis) munições calibre .38 S&W intactas, 11 (onze) munições calibre 20, 04 (quatro) cartuchos calibre .32 deflagrados, 02 (duas) munições calibre 12, além de 01 (um) kit de ferramentas para recarga de munição e 02 (dois) potes contendo chumbo e pólvora
.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante sob a tese de atipicidade da conduta, argumentando que a simples posse de munições, desacompanhada de arma de fogo apta a dispará-las, não geraria perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), devendo incidir o princípio da lesividade.

A tese defensiva, contudo, não prospera.

O crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, é classificado como de
perigo abstrato
e de mera conduta. O objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, colocados em risco pela simples posse de artefatos bélicos (sejam armas ou munições) à margem do controle estatal. O legislador, ao tipificar a conduta, presumiu o perigo, dispensando a comprovação de efetiva lesão ou risco concreto a terceiros.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a posse de munição, ainda que isolada e sem a arma correspondente, configura a infração penal, mantendo-se a tipicidade formal e material da conduta. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de munições aptas, como no caso em tela, reforça a potencialidade lesiva e o desvalor da ação.

Nesse sentido, os fundamentos empregados pela defesa para sustentar a atipicidade da conduta contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

"1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta". (AgRg no REsp n. 2.171.431/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Portanto, a conduta do apelante é típica, ilícita e culpável, impondo-se a manutenção da condenação.

III – DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Mantida a condenação, passo à análise da reprimenda imposta e do regime prisional, ponto em que a sentença merece reparo.

A pena privativa de liberdade foi fixada definitivamente em
01 (um) ano de detenção
, patamar mínimo legal.

O Juízo
a quo
, contudo, estabeleceu o regime inicial
semiaberto
e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fundamentando-se exclusivamente na reincidência do réu.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui condenação anterior transitada em julgado pela prática de delito de descumprimento de medida protetiva (Lei Maria da Penha), fato ocorrido no ano de 2018.

Todavia, em relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, diante da quantidade de pena aplicada (igual ou inferior a quatro anos), revela-se
socialmente recomendável a fixação do regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

A reincidência, por si só, não obriga a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena é de pequena monta, mormente quando a reincidência não é específica e o crime anterior não guarda relação com a criminalidade violenta patrimonial ou organização criminosa.

Da mesma forma, quanto à substituição da pena, o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão do benefício ao reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

No caso em tela, observa-se: (i) ausência de reincidência específica; (ii) circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base no mínimo); (iii) condenação por crime anterior cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa no contexto da atual condenação; e (iv) o decurso de prazo considerável entre os fatos.

Diante dessas circunstâncias, entendo ser
socialmente recomendável
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A medida mostra-se suficiente para a reprovação e prevenção do delito, permitindo a ressocialização do agente sem o encarceramento desnecessário.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando a preliminar arguida, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, substituindo-a por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da condenação, na forma a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)